Tribunal: TJPA
Processo: 0008152-03.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008152-03.2016.8.14.0037

APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PENA. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. PERDA PATRIMONIAL INERENTE À ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao apelante.

2. O álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo. Por imposição do artigo 156, primeira parte do CPP, a negativa de autoria inverte o ônus da prova, ou seja, o ônus de provar qualquer excludente ou tese de defesa é daquele que a alega.

3. Ainda que a
res furtiva
não tenha sido recuperada em sua integralidade – de vez que subtraída a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e restituído somente o valor de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) - as consequências do crime não podem pesar contra o recorrente, diante da ausência de elementos aptos de que a perda patrimonial, inerente ao delito em espécie, tenha importado prejuízo significativo ao ofendido, no caso, ao proprietário do estabelecimento comercial (Posto de Gasolina), a ponto de extrapolar o resultado comum ao ilícito em voga.

4. Não se descura que a perda patrimonial, ainda que elementar do crime de roubo, pode ser empregada para avaliação negativa das “consequências do crime”, no entanto, desde que considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima, o que não foi aferido nos autos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO PAULO PEREIRA LEITE, vulgo “
Yago
”,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarcar de Oriximiná/PA (ID 17095010), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17094995) que, no dia 03/09/2016, por volta das 21h50min, o apelante em epígrafe, na companhia de comparsa identificado por Nestor, de alcunha “Netinho”, mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu do posto de gasolina denominado Lorena II, localizado no bairro Área Pastoral, do Município de Oriximiná/PA, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Descreve que, no dia e local acima mencionados, o apelante tomou emprestada de seu vizinho, identificado por Breno, uma motocicleta da marca Honda CG Titan, cor preta, placa OTD-1652. Ato contínuo, em companhia do coautor, efetuaram o assalto ao posto de gasolina, subtraindo o valor acima referido. Após, ambos empreenderam fuga.

Relata, todavia, que, acionada a polícia militar, o apelante acabou preso em flagrante delito, sendo reconhecido pela vítima como autor do fato criminoso, a qual, inclusive, havia anotado a placa da motocicleta utilizada na ação.

Em
razões recursais
(ID 17095012), clama a defesa pela absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Sustenta que o apelante nega a autoria que lhe pesa, e o álibi por ele apresentado encontra respaldo na instrução probatória. Acrescenta que a vítima não efetuou o reconhecimento de pessoa na fase preambular, mas tão somente da motocicleta utilizada no evento delitivo, cujo veículo havia sido entregue pelo réu a outra pessoa.

No mais, roga pelo redimensionamento da pena-base ao importe mínimo legal, com o afastamento da avaliação negativa das consequências do crime, próprias do tipo, haja vista que o prejuízo financeiro é inerente ao crime patrimonial.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 17095024), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso em voga,
“para que seja reduzida, ao mínimo legal, a pena-base fixada ao apelante, com a consequente adequação da reprimenda definitiva”
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo na pretendida absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Sustenta que o apelante nega a autoria que lhe pesa, e o álibi por ele apresentado encontra respaldo na instrução probatória. Acrescenta que a vítima não efetuou o reconhecimento de pessoa na fase preambular, mas tão somente da motocicleta utilizada no evento delitivo, cujo veículo havia sido entregue pelo réu a outra pessoa.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 17094989, pág.04); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 17094989, pág. 05); e, indiretamente, nos termos da prova oral produzida, tanto na fase administrativa quanto em Juízo.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Adriano Cardoso Freire
, em audiência judicial, declara:

“(...) no dia dos fatos, trabalhava no posto de gasolina quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, cor preta e de aro rosa; que o carona, ameaçando-o com uma arma de fogo, subtraiu o dinheiro; que em sede policial reconheceu a motocicleta utilizada como sendo de propriedade de Breno, indivíduo que já prestou serviços no posto; e que, segundo Breno, a motocicleta foi emprestada a JOÃO PAULO.”
(trecho extraído da sentença).

Em convergência, a testemunha
Jucinei Oliveira dos Santos
, Policial Militar que participou das diligências que culminaram na captura do recorrente, assim narra em audiência de instrução:

“(...) que estava de serviço no dia dos fatos quando recebeu a informação de que havia ocorrido um assalto no posto de gasolina; que foram ao local dos fatos, colheram informações e passaram a diligenciar em busca dos autores; que pouco depois foram chamados ao posto de gasolina, pois uma testemunha tinha ido até lá para informar quem eram os autores do roubo; que pegaram o endereço de onde estariam os assaltantes; que chegaram à residência de BRENO DE SOUZA MELO, onde foi encontrada a motocicleta; que BRENO declarou que quem estava na moto era JOÃO PAULO; que BRENO foi encaminhado à delegacia e que os policiais continuaram em rondas e enfim encontraram o réu em frente à casa de shows Caribe, sendo preso em flagrante e levado à Depol; que quanto ao comparsa de JOÃO PAULO, ele não foi encontrado.”
(trecho extraído da sentença).

Não destoa a narrativa apresentada pela testemunha
Breno de Souza Melo
em juízo, momento no qual confirma ter emprestado a motocicleta ao recorrente no horário da conduta ilícita, confira-se:

“(...) que, no dia dos fatos, havia emprestado a sua motocicleta para ele por aproximadamente 50 minutos; que JOÃO PAULO pediu a moto emprestada para buscar a sua namorada em casa para que ela dormisse com ele aquela noite; que depois a moto foi devolvida; que pouco depois a polícia chegou em sua residência e disse que a moto tinha sido utilizada em um assalto, razão por que foi levado a depol para prestar esclarecimentos; que sua motocicleta é uma HONDA, modelo FUN, cor preta, com aro cor de rosa e que sempre emprestava ela para JOÃO PAULO; que acha que sua moto é a única na cidade com aro cor rosa.”
(trecho extraído da sentença).

O réu
João Paulo Pereira Leite
, por seu turno, em interrogatório judicial, nega a acusação irrogada, afirmando que, de fato, emprestou a motocicleta de Breno, no entanto, posteriormente, teria emprestado o veículo a terceira pessoa identificada como “Neto”, veja-se:

“que no dia dos fatos pediu emprestada a motocicleta de BRENO para pegar sua namorada em sua casa; que lá permaneceu por um tempo conversando com sua namorada e com sua sogra, e foi abordado por um indivíduo conhecido como NETO, o qual pediu a motocicleta emprestada para comprar cerveja; que depois de um tempo, NETO retornou e devolveu a moto; que ele então retornou à residência de BRENO, entregou a motocicleta e foi para uma festa no CARIBE.”
(trecho extraído da sentença).

A informante
Jakeline de Assis Lemos
, namorada do apelante, confirma a versão por ele sustentada, ao assim declarar:

“QUE soube do assalto no dia posterior ao ocorrido; QUE na noite em que ocorreu o crime, estava com o réu; QUE o réu chegou em sua casa de moto; QUE o réu convidou a declarante para ir para a dele; QUE a declarante, porém, pediu que o réu ficasse em sua casa; QUE passados 15 minutos, chegou um menino pedindo a moto; QUE não viu quem era essa pessoa, porque ficou dentro de casa; QUE o réu entregou a moto e ficou na casa da declarante; QUE próximo do horário de terminar o programa “Zorra Total”, por volta de 22h30 ou 23h00, o réu saiu de sua casa; QUE o réu não estava armado; QUE nunca viu o réu armado; QUE o réu não usa drogas; QUE o réu trabalha com pintura de carros e motos; QUE conhece o réu faz tempo, mas estava namorando com ele há cerca de 1 ano; QUE nunca teve notícia de envolvimento do réu com crimes ou brigas.”

Do exame da prova angariada, descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria ilícita atribuída ao apelante.

Consoante se extrai, em que pese a vítima não tenha efetuado o reconhecimento do réu na senda administrativa, identificou, sem sobra de dúvidas a motocicleta utilizada no assalto, da qual, inclusive, chegou a anotar a placa. Além disso, destaca que, apesar de o garupa da motocicleta estar fazendo uso de camisa na cabeça, suas características físicas conferem com as características do recorrente.

Ademais, nos termos das declarações da testemunha Breno de Souza Melo, no horário do evento delitivo, ele havia emprestado sua motocicleta ao apelante João Paulo, fato, inclusive, admitido pelo réu, o qual, entretanto, declara que permaneceu na residência de sua namorada e que teria emprestado a motocicleta a terceira pessoa, identificada por “Neto”, que teria saído para comprar cerveja, retornando após algum tempo.

Inobstante, embora o álibi apresentado pelo recorrente tenha sido corroborado pelas declarações de Jakeline de Assis Lemos, o depoimento, colhido na condição de informante, não encontra o mínimo respaldo probatório.

Urge enfatizar que o álibi exculpativo apresentado pelo réu sequer é por ele mantido ao longo do processo, quando se observa que, no âmbito administrativo, o apelante declara que permaneceu com a motocicleta desde o horário das 21h30min, até por volta das 22h00min, quando a devolveu, e que, nesse intervalo, não emprestou o veículo a ninguém (ID 17094989, pág. 02).

Como cediço, o álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando
cabalmente
o fato exculpativo. Por imposição do artigo 156, primeira parte do CPP, a negativa de autoria inverte o ônus da prova, ou seja, o ônus de provar qualquer excludente ou tese de defesa é daquele que a alega.

In casu
, a defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória, sobretudo, porque o apelante deixa de apresentar maiores informações acerca do possível autor do crime, identificado como “Neto”, a quem, certamente, deve conhecer, já que lhe emprestou uma motocicleta.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)” (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da dosimetria da pena:

Roga a defesa pelo redimensionamento da pena-base ao importe mínimo legal, com o afastamento da avaliação negativa das consequências do crime, próprias do tipo, haja vista que o prejuízo financeiro é inerente ao crime patrimonial.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“1ª FASE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

A culpabilidade do réu não resta aferida de forma acentuada.

O réu não registra antecedentes criminais.

A conduta social do acusado não foi aferida nos autos.

A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.

Quanto aos motivos do delito, são os próprios dessa espécie.

As circunstâncias do crime são majoradas na terceira fase da dosimetria.

As consequências do crime são graves, pois fora roubado cerca de R$1.000,00 e recuperada apenas a quantia de R$166,00.

A vítima em nada colaborou para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a
pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 48 dias multa.

2ª FASE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não incidem circunstâncias atenuantes nem agravantes.

3ª FASE DA DOSIMETRIA - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Não incidem causas de diminuição de pena. A seu turno, incide a
causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal, razão por que aumento a pena em 1/3 (um terço),
ou seja, em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e em 16 dias-multa.

Dessa forma, fixo a pena
definitiva no quantum de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e em 64 dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor correspondente a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime inicial de cumprimento da pena o REGIME SEMIABERTO, conforme art. 33, §2º, letra b, e §3º, do Código Penal.”
(grifei)

No caso em apreço, ao mensurar a sanção basilar, o Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente apenas 01 (um) critério judicial, qual seja,
as consequências do

crime
, fixando a pena primária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Inobstante, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva acerca da prática do delito, não constitui fundamentação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Há de se frisar que, ainda que a
res furtiva
não tenha sido recuperada em sua integralidade – de vez que subtraída a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e restituído somente o valor de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) - as
consequências do crime não podem pesar contra o recorrente
, diante da ausência de elementos aptos de que a perda patrimonial, inerente ao delito em espécie, tenha importado prejuízo significativo ao ofendido, no caso, ao proprietário do estabelecimento comercial (Posto de Gasolina), a ponto de extrapolar o resultado comum ao ilícito em voga.

Não se descura que a perda patrimonial, ainda que elementar do crime de roubo, pode ser empregada para avaliação negativa das “consequências do crime”, no entanto, desde que considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima, o que não foi aferido nos autos.

Assim,
passo ao novo cálculo penalógico:

Na
1ª fase
, tendo em vista a inexistência de vetoriais desfavoráveis ao agente, determino a sanção basilar no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase,
não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

Na
3ª etapa
, ausentes causas de diminuição de pena, incidente a causa de aumento de pena previstas no § 2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal (concurso de pessoas), elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), tal qual estabelecido pelo juízo singular, totalizando ao réu a sanção,
CONCRETA e DEFINITIVA, de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso,
mantendo-se o édito objurgado em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024